Tribunal: CARF
Processo: 15586.000485/2005-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000485/2005-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.991 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
HAWER REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000
AUTUAÇÃO. MULTA QUALIFICADA. CABIMENTO
Caracteriza a hipótese de qualificação da multa de ofício prevista no art. 44, II
da Lei no 9.430, de 1996, em sua redação original, o caso em que sócio da
pessoa jurídica movimenta receitas da empresa em sua conta corrente de
pessoa física, quando tais receitas são descobertas por autuação fiscal e
deveriam ter sido submetidas à tributação do IRPJ e reflexos.
DECADÊNCIA. HIPÓTESE DE SONEGAÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO DA
REGRA DO ART. 173, I DO CTN
Nos casos de dolo, fraude ou simulação, não se aplica o disposto no art. 150, §
4o do CTN como regra de fixação da decadência, devendo incidir o art. 173, I
do CTN. Inteligência das súmulas CARF no 72 e 101.
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL.
INCIDÊNCIA
REFLEXA.
INAPLICABILIDADE
DA
REGRA
DE
DECADÊNCIA DE DEZ ANOS
Com o advento da súmula vinculante no 8 que declarou inconstitucional o art.
45 da Lei no 8.212, de 1991, o prazo de decadencial para a constituição do
credito tributário referente a contribuições sociais para a seguridade social é de
cinco anos, nos termos dos arts. 150, § 4o e 173, I, ambos do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000485/2005-98
Fl. 898
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.991 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000485/2005-98

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da 6a Turma da
DRJ/RJO1 (fls. 664/674), que julgou improcedente, em parte, impugnação apresentada pela
contribuinte.
Em síntese, o caso versa sobre lançamento de ofício por meio do auto de infração
de fls. 576/610, decorrente do Mandado de Procedimento Fiscal no 0720100-2005-00166-8. O
auto de infração constituiu crédito tributário de IRPJ e reflexos de CSLL, PIS/Cofins, referente a
fatos geradores do ano calendário 2000.
Narra o Termo de Encerramento da Ação Fiscal – TEAF (fls. 552/575), que o auto
de infração é resultado de fiscalização realizada na conta corrente no Banco do Brasil, sob o no
105.341-8, em nome de Walber Baptista de Sousa, sócio da empresa recorrente, que atua no
ramo de restaurante de frutos do mar. A fiscalização detectou que Walber teria movimentado o
valor de R$ 1.500.284,16 na conta corrente mencionada, embora tivesse informado em sua
declaração de rendimentos anual, o montante de R$ 36.986,54 a título de rendimentos tributáveis
e não tributáveis. Intimado para esclarecer os fatos, Walber informou que os valores depositados
em sua conta pessoal, na verdade, pertenciam à empresa da qual é sócio, exatamente a ora
recorrente. Alegou ainda que isso decorria de uma “confusão de caixas” entre a pessoa física do
sócio e a pessoa jurídica.
Assim, a fiscalização intimou a empresa a apresentar os extratos bancários de sua
conta corrente, mantida também no Banco do Brasil, sob o no 100.851-X. Em atendimento à
intimação, a empresa apresentou os extratos e informou que as receitas da sociedade por vezes
eram depositadas na conta corrente do sócio Walber. Esclareceu ainda que tais montantes eram
escriturados na conta "caixa", e que o sócio movimentava os valores e se encarregava de realizar
pagamentos de despesas e custos da sociedade, conforme cópias de cheques apresentadas.
Acrescenta a fiscalização, que a empresa apresentou os livros “diário e razão” os
quais teriam sido registrados na Junta Comercial após o início da auditoria fiscal com o objetivo
de refletir as ocorrência até então detectadas. Verificou-se, pois, que a empresa utilizara o
seguinte artificio para legitimar a movimentação de receitas da pessoa jurídica na conta da
pessoa física do sócio. Reconheceu como receitas da empresa os valores encontrados na conta do
sócio, mas não registrou na contabilidade a saída dos recursos dessa conta, fazendo surgir saldo
fictício de caixa. Para esvaziar o caixa, utilizou o recurso de contabilizar nessa conta a saída dos
valores como suposta distribuição de lucros ao sócio Walber Baptista.
Concluiu o TEAF que não existiu confusão entre os caixas da pessoa física com o
da pessoa jurídica. Em verdade, houve a prática de “caixa 2”, pois as receitas a empresa que
foram encontradas na conta corrente da pessoa física teriam sido sonegadas, na medida em que
Fl. 899
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.991 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000485/2005-98

não foram submetidas à tributação pela na pessoa jurídica e deram saída na forma fictícia de
pagamento de lucros. A autuada registrou ainda nos livros contábeis apresentados em
16/06/2005, a receita de venda de R$ 234.205,05, que corresponde à diferença entre o valor da
movimentação financeira na conta bancária do sócio (R$ 1.500.284,16) e os créditos efetivados
(R$ 1.266.079,13) na referida conta como receitas da empresa.
Assim, o valor de R$ 1.266.079,13 foi considerado como omissão de receita
decorrentes de depósitos sem comprovação de origem, movimentados dolosamente pela direção
da empresa, na conta corrente de interposta pessoa, qual seja, o próprio sócio Walber Baptista.
Tal conduta tipificaria crime de sonegação fiscal, previsto no art. 1o, V da Lei no 8.137, de 1990
c/c art. 71 da Lei no 4.502, de 1964, o que ensejaria o agravamento da multa de ofício, nos
termos do art. 44, II da Lei no 9.430, de 1996.
Em relação ao valor de R$ 234.205,05, a fiscalização entendeu que se tratava da
infração de falta de declaração de receitas de venda contabilizadas, sujeita à multa de oficio de
75% prevista pelo art. 44, I, da Lei n° 9.430/1996.
Com base nestes fatos foi lavrado o auto de infração citado acima, constituindo
crédito tributário de IRPJ e reflexos, acrescido de multa de ofício de 75% e respectivo
agravamento de 150%, do qual a empresa foi notificada em 12/07/2005.
A recorrente apresentou sua impugnação, sustentando, em síntese, a ocorrência de
decadência, na forma do § 4o do art. 150 do CTN e improcedência do agravamento da multa,
ante o fato de a empresa ter colaborado com a fiscalização, atendendo às intimações fiscais.
Pede, com efeito, a extinção dos créditos tributários anteriores ao primeiro semestre de 2000 por
força da decadência e o cancelamento do agravamento da multa de ofício.
A DRJ julgou procedente em parte a impugnação, sob os seguintes argumentos.
Em primeiro lugar, entendeu ter ficado caracterizado o dolo da conduta da empresa, na medida
em que manteve à margem da escrituração contábil, R$ 1.266.079,13 na conta corrente do seu
sócio-gerente, razão pela qual a multa agravada seria cabível.
Com relação à alegação de decadência, sustentou a decisão recorrida que, com
relação ao IRPJ incidente sobre a receita omitida de R$ 1.266.079,13, não caberia tal alegação,
pois teria ficado comprovado o dolo da empresa em sonegar citado montante de receia por meio
de interposta pessoa. No tocante ainda ao IRPJ, incidente sobre a receita declarada de R$
234.205,05, a autuação não teria feito referência ao dolo, razão pela qual seria aplicável a regra
do § 4o do art. 150 do CTN, de modo que teria operado a decadência sobre os fatos geradores
praticados até a data de 30/06/2000, pois a ciência do lançamento se deu em 12/07/2005.
Quanto aos reflexos de CSLL, PIS/Cofins, entendeu a DRJ não ser aplicável a
alegação de decadência, pois o art. 45 da Lei no 8.212, de 1991, previa um prazo de dez anos
para a consumação da perda do prazo para se constituir crédito tributário decorrente de tais
contribuições.
Por fim, recompôs o lançamento de IRPJ para excluir o montante de tributos
alcançado pela decadência, mantendo integralmente os lançamentos das contribuições à
seguridade, por não ter sido reconhecida a caducidade do crédito tributário.
Fl. 900
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.991 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000485/2005-98

Inconformada, a recorrente interpôs recurso voluntário contra a matéria
sucumbida, sustentando, em resumo, não proceder o agravamento da multa, porque teria
colaborado com a fiscalização, o que afastaria a pretendida conduta dolosa ou caracterização de
sonegação fiscal. Em relação ao não reconhecimento da decadência sobre as contribuições,
sustentou que o reconhecimento da caducidade de parte do crédito tributário de IRPJ deveria se
estender também aos reflexos. Além disso, invocou precedentes do STF e do extinto Conselho
de Contribuinte, que teria afastado a regra de dez anos para decadência de crédito tributário
referente às contribuições para a seguridade social. Com base nesses argumentos pediu a
invalidação da multa agravada e a extinção do crédito tributário referente às contribuições até
06/2000.
Às fls. 729, 742, 755 e 768, constam petições da contribuinte informando que
teria aderido ao parcelamento PAEX, somente em relação às parcelas não controvertidas do
crédito tributário, qual seja, os valores de principal e juros moratórios incidentes sobre o segundo
semestre de 2000 e sobre a multa de ofício de 75%. Alegou que a Fazenda incluiu no
parcelamento os valores referentes à multa agravada contra a sua vontade.
A recorrente formulou outro petitório às fls. 781, informando que a Fazenda teria
negado a expedição de CND/CPEN a favor da empresa, pois esta não teria recolhido o PAEX
corretamente. Na petição, juntou os documentos de fls. 782/869, esclarecendo que o
parcelamento confessava somente as parcelas incontroversas do crédito tributário, razão pela
qual pagou os DARFs referentes aos valores confessados. Por inconsistências no sistemas da
RFB, constava que a empresa deveria confessar a totalidade do crédito, sendo que uma parte de
todo o montante era objeto do presente processo.
A RFB expediu o despacho de fls. 870/873, reconhecendo o pleito da contribuinte
e recompôs o valor do crédito parcelado, excluindo da base de cálculo o valor correspondente à
multa agrava, que permanece sendo objeto do presente recurso.
O processo foi distribuído para minha relatoria e este é o relatório

Voto
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O recurso é tempestivo. Além disso, a matéria que constitui o seu objeto está
contida na competência da 1a Seção de Julgamento do CARF, conforme arts. 2o, inciso I, e 7o,
caput e §1o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 343, de 9 de junho de 2015.
Sobre a regularidade da representação processual, desde a manifestação de
inconformidade a recorrente se defende por meio de procurador devidamente constituído.
Fl. 901
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.991 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000485/2005-98

Assim, o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve
ser conhecido.
2. MÉRITO
A recorrente não alega preliminares no recurso voluntário, limitando-se a
impugnar a decisão da DRJ sobre dois pontos relativos ao mérito.
O primeiro se refere à não incidência do agravamento da multa, porquanto não
teria ficado caracterizada sua hipótese legal. O segundo diz respeito à decadência sobre o crédito
tributário de IRPJ, não reconhecida pela DRJ, porque a recorrente teria agido com dolo. Neste
caso, a regra de decadência seria a combinação da parte final do § 4o do art. 150 com o art. 173, I
ambos do CTN. Em relação aos reflexos de CSLL, PIS/Confis, a empresa também impugnou a
decisão da DRJ, alegando a extensão da decadência reconhecida sobre parcela do débito de IRPJ
à todo o crédito tributário constituído, bem como a aplicação da jurisprudência do STF e do
Conselho de Contribuintes, reconhecendo o prazo de cinco anos e não de dez para a consumação
da decadência.
Passo a análise de cada uma das alegações.
2.1 Da multa de ofício
Conforme esclarecido no relatório, tanto a autuação quanto a DRJ entenderam ser
cabível o agravamento da multa de ofício sobre o crédito tributário constituído, pois a empresa
teria agido com dolo, na medida em que manteve valores na conta corrente do sócio Walber
Baptista, e não os submeteu à tributação, tentando legitimar tal operação, depois de iniciada a
fiscalização, escriturando na contabilidade (livros razão e diário) a entrada de tais valores como
receitas de vendas e depois a respectiva saída como pagamento de lucros ao mencionado sócio.
Para a fiscalização teria ficado caracterizado crime de sonegação fiscal, nos termo do art. 1o, V
da Lei no 8.137, de 1990 e a sonegação fiscal tributária, prevista no art. 71 da Lei no 4.502, de
1964. Essas hipóteses legais, levariam ao agravamento da multa de ofício, nos termos do art. 44,
II da Lei da no 9.430, de 1996.
À época da autuação 07/2005, o art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, tinha a seguinte
redação:
Art.44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
§1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
I - juntamente com o tributo ou a contribuição, quando não houverem sido
anteriormente pagos;
Fl. 902
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.991 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000485/2005-98

II - isoladamente, quando o tributo ou a contribuição houver sido pago após o
vencimento do prazo previsto, mas sem o acréscimo de multa de mora;
III - isoladamente, no caso de pessoa física sujeita ao pagamento mensal do imposto
(carnê-leão) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar
de fazê-lo, ainda que não tenha apurado imposto a pagar na declaração de ajuste;
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto de renda
e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que deixar de fazê-lo,
ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição
social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente;
V - isoladamente, no caso de tributo ou contribuição social lançado, que não houver
sido pago ou recolhido.
§ 2o As multas a que se referem os incisos I e II do caput passarão a ser de cento e doze
inteiros e cinco décimos por cento e duzentos e vinte e cinco por cento,
respectivamente, nos casos de não atendimento pela sujeito passivo, no prazo marcado,
de intimação para: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) prestar esclarecimentos; (Incluída pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de
29 de agosto de 1991, com as alterações introduzidas pela art. 62 da Lei no 8.383, de 30
de dezembro de 1991; (Incluída pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
c) apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38.
Como se observa, o auto de infração aplicou o disposto no inciso II do art. 44 da
Lei no 9.430, de 1996, obviamente, com a redação que dispunha à época, qual seja, incidência de
150% de multa qualificada sobre o montante do crédito tributário devido, nos casos em que o
contribuinte teria agido na forma dos arts. 71 a 73 da Lei no 4.205, de 1964.
A fiscalização entendeu que, em relação à conduta de suprimir tributos devidos
“relativamente à omissão contumaz de receitas da atividade ocultas em conta de interposta
pessoa” era o caso de se qualificar a multa na hipótese do art. 71 da Lei no 4.205, de 1964 que,
por sua vez, tem seguinte previsão:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
No caso dos autos, ficou evidente que o sócio da pessoa jurídica, Sr. Walber
Baptista Sousa, deliberadamente, movimentou em sua conta corrente pessoal, valores que, em
verdade, constituíam receitas da empresa. Isso porque, a fiscalização detectou nos extratos
correntes de sua conta pessoal, o montante de R$ 1.500.284,16, sendo que, desse valor, R$
1.266.079,13 referiam-se a depósitos que constituíam créditos da empresa recorrente.
Tais valores não foram contabilizados como receitas da empresa no momento
certo, o que afastaria a hipótese de impedimento da verificação da ocorrência do fato gerador. A
prova disso é que, depois de iniciado o procedimento fiscal, a empresa “regularizou” as receitas
Fl. 903
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.991 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000485/2005-98

mantidas na conta pessoa do sócio como receitas da empresa, contabilizando na conta caixa
como crédito de vendas e depois debitando como pagamento de lucros ao sócio.
Os fatos somente foram descobertos porque o sócio foi fiscalizado em razão de
incompatibilidades entres sua movimentação bancária e a respectiva declaração anual de ajustes.
Trata-se inegavelmente de sonegação fiscal, na forma do art. 71, I da Lei 4.502, de 1964, pois o
seu sócio único, Walber Baptista de Sousa, mantinha receitas tributáveis da empresa em sua
conta corrente, impedindo a ocorrência do fato gerador das obrigações tributárias da empresa.
Isso é o bastante para a caracterização da multa qualificada prevista no art. 44, II da Lei no 9.430,
de 1996, conforme transcrito acima, com a redação da época dos fatos.
Nesse sentido tem decidido este CARF, conforme os precedentes abaixo.
Numero do processo: 18470.730847/2015-36
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu May 09 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Thu Nov 14 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010 As alegações de nulidade são improcedentes quando a autuação se
efetivou dentro dos estritos limites legais e foi facultado ao sujeito passivo o exercício
do contraditório e da ampla defesa. SONEGAÇÃO. CONLUIO. A sonegação, em uma
de suas vertentes, é toda ação ou omissão dolosa com o objetivo de impedir ou retardar
o conhecimento do fisco da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal.
O conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, visando
alcançar o efeito da sonegação. DECADÊNCIA. A regra contida no §4o do art. 150 do
Código Tributário Nacional é excepcionada nos casos em que se comprovar a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, passando a prevalecer o prazo previsto no
inciso I do art. 173, em que o prazo decadencial se inicia no primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que a constituição do crédito tributário poderia ter sido efetuada.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. HIPÓTESES DE SONEGAÇÃO E
CONLUIO. POSSIBILIDADE. A omissão de rendimentos na declaração de ajuste
anual, comprovada a ocorrência de sonegação e conluio, hipóteses previstas nos arts. 71
e 73 da Lei no 4.502/64, autoriza a qualificação da multa de ofício. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. PERDA, EM FAVOR DA UNIÃO, DE VALORES AUFERIDOS
PELO AGENTE COM A PRÁTICA DO FATO CRIMINOSO. CARACTERIZAÇÃO
COMO PAGAMENTO DO TRIBUTO: IMPOSSIBILIDADE. Considera ocorrida a
denúncia espontânea quando o sujeito passivo confessa a infração, mediante a sua
declaração, e extingue a sua exigibilidade com o pagamento do tributo devido e dos
juros de mora. A perda em favor da União de valor auferido pelo agente com a prática
do fato criminoso é um efeito da condenação penal e não se confunde com a figura do
pagamento do tributo. COLABORAÇÃO PREMIADA. DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO
DOS VALORES OBTIDOS ILICITAMENTE. IMPOSTO ORIUNDO DE TAIS
VALORES: EXIGÊNCIA CONTIDA NA LEI. ANISTIA: IMPOSSIBILIDADE. Os
rendimentos derivados de atividades ou transações ilícitas, ou percebidos com infração à
lei, são sujeitos à tributação. A legislação tributária não prevê a possibilidade de anistia
para o imposto de renda decorrente de rendimentos ilícitos devolvidos ao erário.
Recurso Voluntário Negado.

Fl. 904
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-004.991 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000485/2005-98

Numero do processo: 10880.740302/2018-47
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Feb 06 00:00:00 BRT 2020
Data da publicação: Mon Mar 02 00:00:00 BRT 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014 EXPROPRIAÇÃO DE VALORES. FATO
GERADOR. OCORRÊNCIA. A expropriação de valores angariados pelo contribuinte
em prol da União, em razão da prática de ilícito criminal, não altera a ocorrência do fato
gerador do imposto, mas se constitui em efeito da condenação penal. RENDIMENTOS
DE ATIVIDADES ILÍCITAS. ACORDO DE DELAÇÃO. SANÇÕES. As sanções
tributárias decorrem da inobservância da legislação aplicável, não havendo
determinação legal para sua limitação tendo em vista sanções propostas em Acordo de
Delação Premiada. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. HIPÓTESES DE
SONEGAÇÃO, FRAUDE E CONLUIO. A omissão de rendimentos na declaração de
ajuste anual, comprovada a ocorrência de sonegação, fraude e conluio, hipóteses
previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, autoriza a qualificação da multa de
ofício. DECADÊNCIA. Comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação e/ou
não antecipação de pagamento de imposto, o termo inicial para a contagem do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado. MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. CUMULATIVIDADE.
FUNDAMENTOS DIVERSOS. BASE DE CÁLCULO DISTINTA. A incidência
cumulativa de multa de ofício e de multa isolada é legítima, pois as multas possuem
fundamentações fáticas e jurídicas diversas. RENDIMENTOS RECEBIDOS DE
FONTES NO EXTERIOR. Está sujeita ao pagamento mensal do imposto a pessoa física
que receber, de fontes situadas no exterior, rendimentos que não tenham sido tributados
na fonte, no País. REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS DA IMPUGNAÇÃO
Reproduzir os argumentos apresentados em sede de impugnação. Não enfrentar a
decisão recorrida. Disposto no artigo 57, §3o do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, entendo que a fiscalização agiu corretamente ao aplicar a multa
qualificada não havendo o que reformar na decisão recorrida sobre este ponto específico.
2.2 Da decadência do crédito tributário
Sobre a decadência, conforme consta do recurso voluntário, a recorrente se
insurge contra dois pontos da decisão da DRJ. O primeiro é que, em relação ao período autuado
de janeiro a junho de 2000, teria ocorrido a decadência, pois, estando os tributos em questão
sujeitos ao lançamento por homologação, o termo inicial da decadência é a data da ocorrência do
fato gerador, na forma do art. 150, § 4o do CTN. O segundo é que não deve prevalecer a
fundamentação da DRJ, que não acolheu a alegação de decadência, fundada na incidência do art.
45 da Lei no 8.212, de 1991, que prevê prazo de dez anos para a sua ocorrência.
2.2.1 Da decadência do crédito de IRPJ
Quanto ao primeiro argumento, aduziu a DRJ que, considerando que a conduta da
empresa foi dolosa no tocante à omissão de receita, não seria aplicável o § 4o do art. 150 do
Fl. 905
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-004.991 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000485/2005-98

CTN, para efeito da contagem do prazo decadencial. Nos casos de dolo, fraude ou simulação, a
regra em questão é substituída pelo disposto no art. 173, I do CTN.
Estabelece o art. 150, § 4o do CTN o seguinte:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Realmente, como é de conhecimento amplo no direito tributário, caracterizada a
hipótese de dolo, fraude ou simulação, não se aplica a regra do § 4o do art. 150 do CTN, como
expressamente estabelece o próprio dispositivo. No entanto, não será aceitável que nessas
hipóteses, fique o crédito tributário excluído de qualquer regra de decadência. Daí porque a
doutrina, em grande parte, sustenta a aplicação do art. 173, I do CTN que, embora não se destine
especificamente ao lançamento por homologação pode ser utilizado por interpretação sistemática
para os casos em que a Fazenda constitui o crédito tributário pelo auto de infração, ainda que a
modalidade original de lançamento seja por homologação.
Com efeito, prevê o inciso I do art. 173 do CTN:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Fixadas essas premissas, não há como negar que o contribuinte não tenha agido
com dolo no caso dos autos. Ora, da mesma forma que restou caracterizada a sonegação fiscal
com o ocultamento de receitas da empresa na conta corrente de interposta pessoa, ainda que esta
seja o único sócio da empresa, com mais razão fica tipificado o dolo. Isso por que, não é crível
que ao manter receitas da pessoa jurídica em sua conta pessoal, não tenha o sócio a real e
deliberada intenção de esconder receitas que, uma vez contabilizadas pela pessoa jurídica no
tempo certo, teriam que ser submetidas à tributação.
A prova cabal de que o dolo existiu decorre do fato de a contribuinte ter admitido
a procedência do crédito tributário. Tanto assim que o parcelou. Aliás, o recurso não contesta a
omissão de receitas, apenas alega que teria ocorrido decadência sobre determinado período.
Ocorre que o argumento jurídico que afasta a decadência neste caso é exatamente
a verificação do dolo, elemento volitivo indissociável no caso concreto, especialmente porque
quem mantinha as receitas da empresa em sua conta corrente era o único sócio da pessoa
jurídica.
Os precedentes deste CARF seguem esse entendimento, quando assentam a
exclusão da regra do § 4o do art. 150 e a incidência da norma do art. 173, I, ambos do CTN,
Fl. 906
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-004.991 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000485/2005-98

quando ficar caracterizada a hipótese de dolo, fraude ou simulação quando se tratar de
lançamento por homologação. Por todos reproduzo o seguinte precedente:
Numero do processo: 10880.740302/2018-47
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Feb 06 00:00:00 BRT 2020
Data da publicação: Mon Mar 02 00:00:00 BRT 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014 EXPROPRIAÇÃO DE VALORES. FATO
GERADOR. OCORRÊNCIA. A expropriação de valores angariados pelo contribuinte
em prol da União, em razão da prática de ilícito criminal, não altera a ocorrência do fato
gerador do imposto, mas se constitui em efeito da condenação penal. RENDIMENTOS
DE ATIVIDADES ILÍCITAS. ACORDO DE DELAÇÃO. SANÇÕES. As sanções
tributárias decorrem da inobservância da legislação aplicável, não havendo
determinação legal para sua limitação tendo em vista sanções propostas em Acordo de
Delação Premiada. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. HIPÓTESES DE
SONEGAÇÃO, FRAUDE E CONLUIO. A omissão de rendimentos na declaração de
ajuste anual, comprovada a ocorrência de sonegação, fraude e conluio, hipóteses
previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, autoriza a qualificação da multa de
ofício. DECADÊNCIA. Comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação e/ou
não antecipação de pagamento de imposto, o termo inicial para a contagem do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado. MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. CUMULATIVIDADE.
FUNDAMENTOS DIVERSOS. BASE DE CÁLCULO DISTINTA. A incidência
cumulativa de multa de ofício e de multa isolada é legítima, pois as multas possuem
fundamentações fáticas e jurídicas diversas. RENDIMENTOS RECEBIDOS DE
FONTES NO EXTERIOR. Está sujeita ao pagamento mensal do imposto a pessoa física
que receber, de fontes situadas no exterior, rendimentos que não tenham sido tributados
na fonte, no País. REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS DA IMPUGNAÇÃO
Reproduzir os argumentos apresentados em sede de impugnação. Não enfrentar a
decisão recorrida. Disposto no artigo 57, §3o do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
343, de 9 de junho de 2015.
Acrescente-se que, na linha da jurisprudência administrativa transcrita acima, tem-
se a súmula CARF no 72, com o seguinte verbete:
Súmula CARF no 72:
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conformePortaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Em complementação a esse enunciado, a súmula CARF no 101 orienta como deve
ser a contagem do prazo decadencial nas hipóteses de aplicação do art. 173, I do CTN:
Súmula CARF no 101:
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
Fl. 907
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-004.991 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000485/2005-98

ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Assim, acertada a decisão da DRJ quando fundamentou o seguinte:
De acordo com o art. 173, I, do CTN, para os fatos geradores do ano-calendário de
2000, o lançamento poderia ser efetuado em 2001, o prazo decadencial passaria a contar
de 01/01/2002 e a decadência ocorreria a partir de 01/01/2007. Como a ciência do
lançamento ocorreu em 12/07/2005 (fls. 509), não há que se falar em decadência para a
parcela de R$ 1.266.079,13.
Esclareço que, em relação ao valor não declarado de R$ 234.205,05, a DRJ
reconheceu a decadência e, considerando não se tratar de hipótese de recurso de ofício, deixo
de manifestar qualquer argumento sobre este ponto específico.
2.2.2 Da decadência das contribuições sociais reflexas
Quanto a segunda matéria recursal relativa à decadência, tem razão a
contribuinte. Note-se que o fundamento da DRJ para afastar o reconhecimento da decadência
sobre os reflexos de CSLL, PIS/Cofins, que deveriam ser logicamente alcançados pelo
reconhecimento da decadência sobre o montante apurado de R$ 234.205,05, foi o seguinte:
No caso das contribuições sociais, o prazo decadencial é de 10 anos contado do fato
gerador, por força do art. 45 da Lei n° 8.212/1991, razão pela qual não ha que se falar
em decadência quanto As contribuições lançadas. Portanto, ficam integralmente
mantidos os valores das contribuições lançados e exigidos no presente processo aqueles
que foram objeto de impugnação, a saber:
De acordo com a súmula vinculante no 8, o art. 45 da Lei no 8.212, de 1991, foi
declarado inconstitucional, pois, dentre outros motivos, a regulamentação da decadência no
direito tributário depende de lei complementar, conforme a norma do art. 146, III, b da
Constituição Federal. Veja-se:
Súmula Vinculante 8
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977e os
artigos45e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito
tributário.
De acordo com o art. 103-A da Constituição Federal, a administração pública e
demais órgãos e poderes da república estão sujeitos ao comando das súmulas vinculantes depois
de sua publicação no DOU.
Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante
decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria
constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá
efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração
pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à
sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. (Incluído pela Emenda
Constitucional no 45, de 2004)
Por conseguinte, deve ser reconhecida a decadência de parte do lançamento das
contribuições sociais (CSLL, PIS/Cofins), constituídas como reflexos do crédito de IRPJ apurado
Fl. 908
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-004.991 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000485/2005-98

sobre a receita de R$ 234.205,05, referente ao período de janeiro a junho de 2000, afastando-se a
incidência do art. 45 da Lei no 8.212, de 1991.
3. CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do recurso e voto por DAR PROVIMENTO
PARCIAL, para reconhecer a decadência de parte do lançamento das contribuições sociais
(CSLL, PIS/Cofins), constituídas como reflexos do crédito de IRPJ apurado sobre a receita de
R$ 234.205,05, referente ao período de janeiro a junho de 2000, afastando-se a incidência do art.
45 da Lei no 8.212, de 1991.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 909
DF CARF MF
Documento nato-digital